Tribunal: TJDFT
Processo: 0734448-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. CONTRATO DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE FATURAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO LASTREADA COM PLANILHA DE CÁLCULO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA PARA INSTRUIR A DEMANDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA DE FORMA EXPRESSA E CLARA. PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu/devedor contra sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo credor, rejeitou os embargos monitórios e, consequentemente, constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, correspondente ao valor descrito nos contratos, faturas de cartão de crédito e planilhas juntados aos autos.
2. O histórico de faturas de cartão de crédito, acompanhado do respectivo contrato de adesão e da memória de cálculo da evolução do débito, constitui prova escrita sem eficácia de título executivo apta a refletir o direito do credor de exigir o cumprimento da obrigação, caracterizando-se, portanto, como documentação hábil a instruir a ação monitória, na forma do art. 700 do CPC. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
3. Em que pese a Cédula de Crédito Bancário constituir título executivo extrajudicial (art. 28 da Lei n. 10.931/2004), a jurisprudência do e. STJ firmou entendimento de que não existe óbice que o credor a utilize para ajuizar ação monitória buscando cobrar seus créditos (REsp 981440-SP).
4. A jurisprudência da Corte Cidadã é peremptória ao vedar o reconhecimento, de ofício, da abusividade das cláusulas, de acordo com o enunciado de súmula n. 381. Assim, em que pese o disposto no art. 6o, V, do CDC, é incabível reconhecer de ofício a suposta abusividade das cláusulas dos contratos bancários firmados, posto que cabia ao réu, ora apelante, indicar, com precisão, quais as circunstâncias do abuso, sendo vedada a arguição genérica e vaga da suposta abusividade.
5. De acordo com o verbete de súmula n. 596 do STF, as disposições do Decreto n. 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional. Ademais, o enunciado sumular n. 283 do STJ estabelece que “As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.”
6. No caso, a capitalização mensal de juros apresenta-se marcada pela legalidade, pois pactuada de forma clara e expressa nas cláusulas 17.2 do Contrato de Emissão e Utilização do Cartão Sicredi e 6 da Cédula de Crédito Bancário. Além disso, os documentos apontam que os encargos praticados foram devidamente esclarecidos ao recorrente, sendo facilmente perceptível que a taxa de juros anual supera o duodécuplo da mensal.
7. Recurso conhecido e desprovido.